Tribunal: TJMT
Processo: 1034996-55.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034996-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NONATO ANTUNES DA SILVA - CPF: 460.572.501-68 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034996-55.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Nonato Antunes da Silva

Parte Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Serasa S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 239

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DÉBITO PRESCRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma de sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido nos autos, não reconhecendo o direito à indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustenta que a dívida cobrada pela empresa recorrida é datada de 10/10/2010, e, portanto, encontra-se prescrita, de modo que o ato se afigura abusivo e ilegal, contrariando o disposto no art. 43, §§1º e 5º, do CDC.

3.

A ocorrência da prescrição do débito
o torna inexigível, impedindo o credor de cobrar e tomar medidas judiciais ou extrajudiciais para a satisfação do respectivo crédito, sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, que poderá ser adimplida voluntariamente pelo devedor.

4.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
“ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora. DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA – Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir da data do débito objeto da ação, lastreado em documento particular, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos da data de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança da dívida em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d. 1) da inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, e (d. 2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação da dívida prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança da dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar a parte ré, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias (...).” (TJ-SP - 10160342220218260576, Relator: Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, DJE 08/04/2022)

5.

Diante dessas considerações, conclui-se que a cobrança de dívida prescrita, seja pela via judicial ou extrajudicial, configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, haja a vista a sua evidente inexigibilidade, de modo que a sentença hostilizada não merece reparos quanto a esse ponto.

6.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais, observa-se que não há qualquer informação nos autos de que a autora tenha sido exposta à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

7.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

8.

Assim
,
a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação atípica, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

9.

Isso porque,
para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

10.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

11.

Se assim não procedeu a autora, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

12.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023